Tribunal: TRF3
Processo: 5030221-79.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
939/1006)

5030221-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030221-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FABIANA SANCHEZ CASTILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIA COOBRIGADA COM NOME NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 E TEMAS 103 E 108 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sócia executada contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou sua exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático, a ausência de prévio procedimento administrativo para sua inclusão e a sua ilegitimidade passiva (arts. 134, VII, e 135, III, do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático do agravo de instrumento; e (ii) definir se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária de sócia cujo nome consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É plenamente válido o julgamento monocrático proferido com esteio no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, em prestígio à eficiência e duração razoável do processo, não havendo ofensa à colegialidade, que fica resguardada pela possibilidade de interposição do agravo interno.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980), cabendo ao executado o ônus de produzir prova apta a desconstituí-la.

5. A exceção de pré-executividade é via de defesa estreita, restrita a matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 103, firmou o entendimento vinculante de que, constando o nome do sócio na CDA, incumbe a ele o ônus de provar a ausência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto).

7. Por sua vez, consoante o Tema Repetitivo no 108 do STJ, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.

8. A restrição imposta decorre do fato de que a comprovação das excludentes de responsabilidade para ilidir a presunção do título exige, em regra, ampla cognição e dilação probatória, providências absolutamente incompatíveis com o rito estreito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para discutir a ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nas hipóteses em que a demonstração da não ocorrência dos requisitos do art. 135 do CTN demandar dilação probatória para elidir a presunção de liquidez e certeza do título.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; CTN, arts. 134, VII, 135, III, e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 103 (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 25.03.2009); STJ, Tema 108; STJ, Súmulas 393 e 568; TRF3, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008770-74.2024.4.03.6000, 6a Turma; TRF3, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5003086-29.2024.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5012964-41.2025.4.03.0000, 6a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030221-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: FABIANA SANCHEZ CASTILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto em face de r. decisão monocrática (ID 353955955) que negou provimento ao agravo de instrumento, visando reformar r. decisão de rejeição de exceção de pré-executividade.

Em suas razões (ID 357665286), a agravante sustenta, em sede preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e, no mérito, a viabilidade de discussão das matérias abordadas em exceção de pré-executividade, defendendo a prescindibilidade de dilação probatória. Ainda, alega pela presença de nulidade absoluta da cobrança em face da sócia excipiente, questionando a ausência de instauração de prévio procedimento administrativo de imputação de responsabilidade. Aponta pela ilegitimidade passiva da sócia, indicando a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 134, vii e/ou 135, iii, do CTN.

Resposta (ID 358639465), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Passo ao exame da questão preliminar suscitada.

a) Viabilidade do julgamento monocrático

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

A esse respeito é a jurisprudência deste Tribunal:

“Quanto à temática referente à impossibilidade de julgamento monocrático em virtude da matéria abordada nos autos, de início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimentodamelhordoutrinaénosentidodequeomencionadorolémeramenteexemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008770-74.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026)”

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Mérito

As razões do agravo não infirmam a decisão.

A decisão monocrática abordou as questões apresentadas no recurso, em exame detido dos elementos presentes nos autos. Por outro lado, o agravo não trouxe fundamentos outros que pudessem alterar o que restou decidido.

Conforme analisado na decisão monocrática terminativa agravada, da leitura combinada dos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei Federal n.o 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Paralelamente, a autuação fiscal é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, igualmente, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

A presunção que carrega o ato administrativo, como exposto, é relativa, eis que capaz de ser ilidida, inclusive através de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é forma de defesa atípica, sem previsão legal e baseada em construção jurisprudencial e doutrinária, podendo ser manejada com sucesso desde que mediante apreciação de matérias cognoscíveis de ofícios e que não demandem dilação probatória, conforme sedimentado via da Súmula no. 393/STJ, in verbis:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Analisado o processado, não se verifica qualquer vício no título executivo, elaborado segundo padronização consolidada no órgão tributante.

É nesse sentido a orientação desta Corte Regional:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REGULARIDAADE DA CDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Admitem os Tribunais pátrios a alegação de prescrição, decadência, bem como de outras matérias, independentemente do oferecimento de embargos do devedor, reconhecendo-se a aptidão da exceção de pré-executividade para veicular referidas questões.

2. O direito que fundamenta a referida exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade questões que dependam de instrução probatória.

3. Não logrou a executada demonstrar, em sede de exceção de pré-executividade, vícios da CDA objeto do feito, a qual está devidamente fundamentada e dotada dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80.

4. A matéria apresentada demanda dilação probatória, mostrando-se incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 22/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR)."

Desse modo, tratando-se de título executivo com presunção de veracidade, cabe ao contribuinte executado, para elidir a estimativa de certeza e liquidez que tais documentos carregam, apresentar prova suficiente para demonstração de vícios na constituição do título, a fim de sua anulação.

Sob essa perspectiva, é cediço que na estreita via da exceção de pré-executividade, voltada para apreciação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não são toleradas as teses defensivas que, para sua correta apreciação, demandem a produção de dilação probatória.

A esse respeito, é a jurisprudência desta 6a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

- Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça ("393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”).

- Não se identifica qualquer vício no título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante. Orientação desta Corte Regional.

- No que diz respeito à correção do valor exigido, em decorrência de suposta inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição social, tem-se que a matéria demanda dilação probatória, com a apresentação de documentos contábeis e a realização de cálculos – medidas estas incompatíveis com a via estreita da exceção. Precedentes da 6a Turma desta Corte Regional. - A orientação administrativa de revisão dos débitos não afasta a conclusão, na medida que se faz necessária dilação probatória para tanto.- Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003086-29.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 24/05/2024, Intimação via sistema DATA: 28/05/2024)

Como demonstrado pelo juízo singular e reconhecido na decisão agravada, no caso em exame não foi produzida prova suficiente para demonstração do desacerto na feitura da certidão de dívida ativa ora impugnada.

Em seu agravo, a excipiente reitera os argumentos referentes à ausência de prévio procedimento administrativo e à ausência de legitimidade passiva, sob o argumento do não preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 134, VII e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional.

Contudo, não se desincumbiu de afastar a conclusão de que tais discussões, por sua própria configuração e contornos normativos, demandam, para efetiva comprovação, a necessária dilação probatória, mister com a juntada dos procedimentos administrativos que originam a exação, dentre outras providências típicas à produção de provas defensivas inapropriadas para serem veiculadas em sede de exceção de pré-executividade.

Logo, acertada a conclusão pela inviabilidade da exceção de pré-executividade para tal propósito.

Nesse contexto, a decisão agravada fez referência à presença de julgado paradigmático a reforçar a impossibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, haja vista que de acordo com o tema no 103 de recursos repetitivos, “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

Conforme se depreende da tese firmada, não resta conclusão outra senão de que a incumbência de demonstração de não atendimento dos elementos do artigo 135 do CTN exige rigorosa produção probatória, incompatível com o rito próprio da exceção de pré-executividade, razão pela qual acertada foi a decisão do juízo a quo por rejeitar a exceção oposta.

Também restou assentado, sem que tenha sido refutada nas razões do agravo, a conclusão de que a via da exceção de pré-executividade não é adequada à discussão a respeito de execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, a teor do Tema n.o 108 de recursos repetitivos do STJ: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”.

Portanto, em execução fiscal ajuizada contra sócia administradora cujo nome consta da CDA, a eventual superação da presunção de legitimidade do título executivo irá depender de ampla cognição, que contemplará extensa verificação de conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita da exceção.

Esse é o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ.

(Tema 103 e 104 – STJ, Resp 1.104.900/ES, 1a Seção, j. 25/03/2009, Dje 01/04/2009, Rel. Min. DENISE ARRUDA).

Nesse sentido e em harmonia aos julgados acima abordados, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

(...) Tratando-se de execução fiscal ajuizada contra sócio administrador cujo nome consta da CDA, a eventual superação da presunção de legitimidade do título executivo depende de ampla cognição, com verificação de matéria de fato, incompatível com a via estreita da exceção. Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 5012964-41.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 12/09/2025, Intimação via sistema DATA: 18/09/2025).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIA COOBRIGADA COM NOME NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 393 E TEMAS 103 E 108 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sócia executada contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou sua exceção de pré-executividade. A agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático, a ausência de prévio procedimento administrativo para sua inclusão e a sua ilegitimidade passiva (arts. 134, VII, e 135, III, do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático do agravo de instrumento; e (ii) definir se é cabível o manejo de exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária de sócia cujo nome consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É plenamente válido o julgamento monocrático proferido com esteio no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, em prestígio à eficiência e duração razoável do processo, não havendo ofensa à colegialidade, que fica resguardada pela possibilidade de interposição do agravo interno.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de liquidez e certeza (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980), cabendo ao executado o ônus de produzir prova apta a desconstituí-la.

5. A exceção de pré-executividade é via de defesa estreita, restrita a matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 103, firmou o entendimento vinculante de que, constando o nome do sócio na CDA, incumbe a ele o ônus de provar a ausência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto).

7. Por sua vez, consoante o Tema Repetitivo no 108 do STJ, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa.

8. A restrição imposta decorre do fato de que a comprovação das excludentes de responsabilidade para ilidir a presunção do título exige, em regra, ampla cognição e dilação probatória, providências absolutamente incompatíveis com o rito estreito da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para discutir a ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nas hipóteses em que a demonstração da não ocorrência dos requisitos do art. 135 do CTN demandar dilação probatória para elidir a presunção de liquidez e certeza do título.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; CTN, arts. 134, VII, 135, III, e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 103 (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção, j. 25.03.2009); STJ, Tema 108; STJ, Súmulas 393 e 568; TRF3, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, ApelRemNec 5008770-74.2024.4.03.6000, 6a Turma; TRF3, AI 5014566-14.2018.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5003086-29.2024.4.03.0000, 6a Turma; TRF3, AI 5012964-41.2025.4.03.0000, 6a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão